Tribunal: TJPA
Processo: 0015132-20.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015132-20.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: FRANCISCO DOS SANTOS MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o não conhecimento de apelação cível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. A embargante alega omissão, obscuridade e negativa de prestação jurisdicional, requerendo efeitos infringentes ou nulidade do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao reconhecer a inobservância do princípio da dialeticidade e não conhecer da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão delimita a controvérsia à admissibilidade recursal e registra que a apelação não impugnou especificamente o fundamento central da sentença, relativo à inadequação da via possessória, configurando violação ao art. 1.010, III, do CPC.

5. Reconhecida a inadmissibilidade do recurso, é desnecessária a análise do mérito.

6. A decisão apresenta fundamentação suficiente, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

7. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 30605687 assim ementado:

“EMENTA: Direito Processual civil. Agravo interno. Apelação Cível não conhecida. Ausência de dialeticidade. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2. A agravante afirma que a apelação cumpriu os requisitos legais, enfrentou os fundamentos da sentença e demonstrou inadimplemento contratual, cláusula resolutiva e mora do agravado, defendendo a reintegração de posse, e sustenta que o não conhecimento do recurso viola o duplo grau de jurisdição e os princípios do contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a apelação observou o princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

4. O art. 932, III, do CPC permite ao relator não conhecer recurso manifestamente inadmissível.

5. O art. 1.010, III, do CPC exige a impugnação específica da decisão recorrida.

6. Dessa forma, não havendo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, deve ser mantida na íntegra.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e Desprovido.”

Sustenta a embargante que o acórdão padece de omissão e obscuridade, bem como teria violado os arts. 11 e 489 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal, ao não enfrentar adequadamente teses que reputa relevantes ao deslinde da controvérsia. Afirma que não houve manifestação quanto à eficácia das cláusulas contratuais invocadas, aos dispositivos legais aplicáveis à resolução contratual e à suposta aplicação equivocada do princípio da dialeticidade. Argumenta, ainda, que a decisão teria se limitado a afirmar genericamente a ausência de impugnação específica, sem indicar de forma concreta quais fundamentos da sentença não teriam sido enfrentados na apelação.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com efeitos infringentes para reforma do julgado ou, subsidiariamente, o reconhecimento de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID 31240494.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado delimitou com precisão a controvérsia devolvida ao órgão colegiado, qual seja, a verificação da observância do princípio da dialeticidade na apelação interposta pela ora embargante. Explicitou que a sentença extinguiu o feito por reconhecer a inadequação da via possessória para dirimir controvérsia contratual em contexto consumerista, exigindo prévia resolução contratual.

Registrou-se expressamente que a apelação se limitou a reiterar os fundamentos da inicial — inadimplemento, cláusula resolutiva e pedido de reintegração de posse — sem enfrentar especificamente o fundamento central da sentença, consistente na inadequação da via eleita. Com base nessa premissa, concluiu-se pela ausência de impugnação específica e, portanto, pela inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

Não há omissão.

O acórdão enfrentou diretamente a questão jurídica pertinente — a admissibilidade recursal sob o prisma da dialeticidade. Os argumentos relativos às cláusulas contratuais e à resolução do contrato dizem respeito ao mérito da apelação, o qual não chegou a ser apreciado justamente em razão do não conhecimento do recurso.

Não há obrigação de examinar fundamentos materiais quando o recurso é considerado inadmissível por vício formal. A análise da admissibilidade precede logicamente o exame do mérito.

Também não há obscuridade. A decisão apresenta fundamentação clara, coerente e inteligível, indicando os dispositivos legais aplicáveis e a razão determinante da conclusão adotada.

Inexiste contradição, pois as premissas adotadas são harmônicas entre si: constatada a ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença, impõe-se o não conhecimento da apelação.

Quanto à alegada violação aos arts. 11 e 489 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, não procede. O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas aqueles relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.

A decisão, ainda que sucinta, revelou-se suficiente e adequada à compreensão da conclusão adotada. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a fundamentação permite extrair, de modo claro, a
ratio decidendi
.

Constata-se, portanto, que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza sua acolhida.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026